Tribunal: TJSP
Processo: 1003599-37.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais Sentença de parcial procedência.

Falha na segurança. Conta do MercadoPago da autora que foi acessada por fraudadores. Falha na prestação dos serviços oferecidos pelas rés. Aplicação do CDC. Valores da conta que foram transferidos a terceiro e realizadas compras.

Apelantes que assumem o

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais Sentença de parcial procedência.

Falha na segurança. Conta do MercadoPago da autora que foi acessada por fraudadores. Falha na prestação dos serviços oferecidos pelas rés. Aplicação do CDC. Valores da conta que foram transferidos a terceiro e realizadas compras.

Apelantes que assumem o risco da atividade que exploram e devem responder, objetivamente, pela falha de seu sistema, nos termos do art. 14, CDC. Falha na segurança é clara, inexistindo elementos a se considerar que houve culpa exclusiva ou concorrente do consumidor.

Lucros cessantes devidos em razão de estar a autora com sua conta e sua atividade econômica inoperante por, pelo menos, 11 dias. Análise com base nos dados do faturamento da empresa no ano de 2021.

Danos morais indenizáveis de pessoa jurídica. Abalo da honra objetiva da empresa não comprovado.

Recurso parcialmente provido.